Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700378-35.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO RODRIGUES SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF DESPACHO O processo indicado pelo agravante, n.o 0716215-11.2023.8.07.0009, não tem relação com a presente demanda. E não foram exibidos os documentos essenciais à instrução do agravo de instrumento, assim como não foi comprovada a hipossuficiência financeira da parte recorrente. Destarte, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante indique o número do processo de origem e promova a regular instrução do pedido, exibindo as peças processuais necessárias à formação do instrumento, assim como os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos ou a prova de pagamento do preparo recursal. Após o decurso do prazo, voltem. Intime-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006